Tribunal: TJSP
Processo: 1018924-64.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação Cível – Ação Revisional de Lançamentos de IPTU e de Taxa de Lixo dos exercícios de 2011 a 2017 – Afastamento da alegação de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença – Prova pericial que não observou a legislação aplicável na Municipalidade de Campinas – Incerteza técnica especializada quanto ao valor venal da construção a ser considerado para fins de cobrança de

Ementa:
Apelação Cível – Ação Revisional de Lançamentos de IPTU e de Taxa de Lixo dos exercícios de 2011 a 2017 – Afastamento da alegação de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença – Prova pericial que não observou a legislação aplicável na Municipalidade de Campinas – Incerteza técnica especializada quanto ao valor venal da construção a ser considerado para fins de cobrança de IPTU – Utilização de errôneo fator de depreciação na cobrança municipal do IPTU – Cálculo da Taxa de Lixo que depende do tipo e do uso do imóvel, a ser confirmado por prova pericial – Sentença anulada de ofício – Conversão do julgamento em diligência – Recurso da Municipalidade prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365789
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018924-64.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelado HILARIO FLORIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO
PEZARINI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018924-64.2018.8.26.0114 -Voto no 7570
2
Apelação Cível no 1018924-64.2018.8.26.0114.
Apelante: Municipalidade de Campinas.
Apelado: Hilário Floriano.
Comarca: Campinas.
Juiz de origem: Mauro Iuji Fukumoto.
VOTO No 7570
Apelação Cível Ação Revisional de Lançamentos de IPTU e de
Taxa de Lixo dos exercícios de 2011 a 2017 Afastamento da
alegação de ausência de impugnação específica dos fundamentos
da sentença
Prova pericial que não observou a legislação
aplicável na Municipalidade de Campinas Incerteza técnica
especializada quanto ao valor venal da construção a ser
considerado para fins de cobrança de IPTU Utilização de errôneo
fator de depreciação na cobrança municipal do IPTU Cálculo da
Taxa de Lixo que depende do tipo e do uso do imóvel, a ser
confirmado por prova pericial Sentença anulada de ofício
Conversão do julgamento em diligência
Recurso da
Municipalidade prejudicado.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Campinas em face da r. sentença de fls. 241/242 que, nos autos
da Ação Revisional de Lançamentos de IPTU e de Taxa de Lixo contra ela proposta
por Hilário Floriano, julgou procedente a demanda, para que fosse fixado como
valor da edificação, para os exercícios de 2011 a 2017, aquele apurado no laudo
pericial, condenando, ainda, a Fazenda, sucumbente, ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
da causa, monetariamente atualizados desde o ajuizamento.
Alega, a Municipalidade apelante, que a base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018924-64.2018.8.26.0114 -Voto no 7570
3
cálculo e as alíquotas do IPTU são predeterminadas pelas normas jurídicas
constantes das Leis Municipais de nos 5.626/85 (Código Tributário Municipal) e
11.111/01 (artigos 12, 16, 18, 18-C, 21 e 22). Sustenta que o valor unitário do metro
quadrado de construção, no caso dos autos, foi apurado mediante preenchimento de
uma PIC (Planilha de Informação Cadastral) para cada edificação ou pavimento ou
estrutura construtiva, em função da sua área construída, enquadrando-se, após, tal
valor na faixa de pontos correspondente da respectiva Tabela de Valores. Defende
que, a cada período de tempo, o valor venal em UFIC (Unidade Fiscal de Campinas)
vai diminuindo pelo fator de depreciação, apenas sendo atualizado de acordo com o
valor em reais correspondente à UFIC de cada ano. Assevera que o laudo pericial se
valeu de procedimentos de cálculo diferentes do quanto estipulado na legislação
municipal, em ofensa ao princípio da legalidade. Aduz, ainda, que o imóvel sub
judice foi objeto de ação fiscal para verificação da existência de erro de fato no
cadastro municipal, vez que constante como de destinação residencial, quando, em
verdade, exerce-se atividade empresarial no local há muitos anos, tendo o apelado se
beneficiado de alíquotas menores por todo esse período, cabendo, assim, a
reclassificação do padrão construtivo, nos termos dos artigos 18-A e 18-N da Lei no
11.111/01, sem qualquer alteração de critérios jurídicos, mas sim de correção desse
erro de fato ocorrido. Por fim, no que se refere à Taxa de Lixo cobrada, alega que
houve, dentro do prazo decadencial, seu legal relançamento conforme a destinação e
o padrão construtivo retificados, nos termos do art. 149, inciso VIII, do CTN, do art.
4o da Lei Municipal no 6.355/90 e da Tabela Auxiliar estabelecida pela Lei
Municipal no 9.951/98. Busca, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da
r. sentença, diante da improcedência da ação, invertendo-se os ônus sucumbenciais.
O recurso tempestivo foi recebido e devidamente
processado, com apresentação de contrarrazões a fls. 266/274, nas quais o autor, ora
apelado, defendeu, em preliminar, o não conhecimento do apelo, diante da ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art.
932, inciso III c.c. art. 1011, inciso I, ambos do CPC e, no mérito, o não provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018924-64.2018.8.26.0114 -Voto no 7570
4
do recurso, com a manutenção da r. sentença.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que Hilário Floriano, em
02/05/2018, propôs Ação Revisional de Lançamento de IPTU e de Taxa de Lixo
contra a Municipalidade de Campinas, vez que, segundo ele, fora notificado de
lançamentos retroativos dos referidos tributos, relativos aos exercícios de 2011 a
2017, incidentes sobre imóvel de sua propriedade, com classificação do padrão
construtivo do bem divergente à realidade fática de uma construção simples.
Alegou que o seu imóvel fora classificado como
NRH-5 não residencial horizontal, quando, em verdade, pela Tabela VI Categoria
Construtiva Não Residencial Horizontal trazida pela Lei Municipal no 11.111/2001,
seria NHR-3 não residencial, por ser um bem extremamente simples, que fora
erigido em 1984, no qual funcionava uma pequena marcenaria, razão pela qual
requereu a revisão dos lançamentos de IPTU, com base na classificação do bem ao
correto padrão construtivo (valor venal de R$176.415,70), levando-se em
consideração, inclusive, o fator de depreciação do bem, que se insere no intervalo
entre 31 e 35 anos = 36,50%. Sustentou, quanto à Taxa de Lixo, ser descabida a
cobrança retroativa, vez que o cálculo do seu valor não tem nenhuma vinculação
com a reclassificação do imóvel ou majoração do IPTU em decorrência do aumento
de área construída. Aduziu que interpusera requerimento administrativo de revisão
dos lançamentos de 2011 a 2015 em 28.12.2016 e dos lançamentos de 2017 em
09/01/2017, sem decisão até a propositura da demanda revisional.
Buscou, assim, em sede de tutela de urgência, a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, mediante depósito do valor
controverso e, ao final, a procedência da ação, com a reclassificação do bem e
atribuição de correto valor venal a ele, excluindo-se do lançamento complementar o
valor correspondente à Taxa de Lixo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018924-64.2018.8.26.0114 -Voto no 7570
5
A fls. 64, foi deferida a suspensão da exigibilidade
dos créditos tributários, mediante depósito do valor integral do débito constante a
fls. 02, o qual foi realizado a fls. 66/67 e 78. A fls. 120/132, a Municipalidade
alegou que referido depósito não compreendia o valor integral da dívida, razão pela
qual o D. Juízo a quo, a fls. 138, requereu sua complementação, efetuada a fls.
143/144.
A fls. 79/111, a Municipalidade de Campinas
contestou a ação, defendendo que os lançamentos retroativos foram decorrentes da
Ação Fiscal de no 177/2016, para verificação da existência de erro de fato no
cadastro municipal com relação ao imóvel em apreço, enquadrado até então como
residencial (RH-2), mas que, em verdade, por meio de vistoria fiscal, foi constatado
que o bem tinha destinação não residencial desde 2009, razão pela qual, em
conformidade com as disposições dos artigos 145, inciso III; 149, inciso VIII e
parágrafo único c.c. 173, inciso I, todos do CTN; artigos 7o a 9o, 18, 18-A, caput e
do art. 19, §2o e respectiva Tabela de Valores, todos constantes da Lei no 11.111/01,
com alterações introduzidas pelas Leis de nos 12.445/05 e 13.209/07; artigos 28 a 30
e Anexo I PEI do Decreto de no 16.274/08, com alterações introduzidas pelo
Decreto de no 17.734/12, procedeu-se à atualização cadastral do enquadramento do
imóvel e a retificação dos lançamentos de IPTU dos exercícios de 2011 e 2012,
considerando-se área construída de 225m2, ano de depreciação 2002 e característica
construtiva e padrão de construção NRH4; e dos exercícios de 2013 a 2016
considerando-se área construída de 225m2, ano de depreciação 2002 e característica
construtiva e padrão de construção NRH5.
Após réplica de fls. 114/119, procedeu-se à
produção de prova pericial, constando dos autos, a fls. 160/224, laudo, pelo qual o
expert apresentou valores venais do bem no período de janeiro de 2011 a janeiro de
2019 (fls. 171 e 224), concluindo, ainda, que os lançamentos municipais resultaram
ausentes de documentação de vistoria in loco pela ré; que houve equívoco na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018924-64.2018.8.26.0114 -Voto no 7570
6
classificação única e em conjunto das construções, considerando que o croqui
elaborado pela ré apontava área de 225m2, sem as individualizações das porções
componentes; e que houve equívoco na classificação do padrão construtivo,
idade e estado do bem, em desacordo com a situação em campo.
Apresentadas as manifestações pelo autor (fls.
230/232) e pela Municipalidade (fls. 234/239), sobreveio, então, a r. sentença de fls.
241/242, que julgou procedente a demanda.
Entendeu o D. Magistrado a quo que o art. 18-C da
Lei Municipal no 11.111/01 define o procedimento a ser adotado em caso de
edificação composta por mais de um padrão construtivo, dispositivo este que,
segundo ele, não foi seguido pelo perito judicial, já que teria se utilizado de um
único padrão para toda a construção, não obstante a significativa diferença existente
entre os seus ambientes. Concluiu, assim, o MM. Juiz que seria o caso de se anular o
lançamento, mas como tal pedido não foi requerido pelo autor, procederia ao
acolhimento da revisão dos lançamentos postulada, solução esta menos desfavorável
à Municipalidade.
Em face deste decisum, a Municipalidade apelou,
recurso este que passo a analisar.
Pois bem.
Preliminarmente, afasto a alegação, trazida em
sede de contrarrazões, de ausência de impugnação específica, por parte da
Municipalidade, dos fundamentos da decisão recorrida. Isso porque se verifica das
razões recursais fazendárias, a despeito da semelhança dos argumentos aventados
anteriormente pela ora apelante, que os fundamentos da decisão recorrida foram
minimamente atacados, sendo, portanto, descabida a aplicação dos artigos 932,
inciso III e 1011, inciso I, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018924-64.2018.8.26.0114 -Voto no 7570
7
No mérito, cinge-se a discussão no cabimento, ou
não, da cobrança retroativa de IPTU e Taxa de Lixo, relativa aos exercícios de 2011
a 2017, incidentes sobre o imóvel de propriedade do autor, em razão de
reclassificação do padrão construtivo do bem neste período, a qual altera o seu valor
venal e, consequentemente, o valor dos tributos que tenham ele como base de
cálculo.
No que se refere ao IPTU e à possibilidade de
alteração, pela Municipalidade de Campinas, da classificação do padrão construtivo
de imóveis, assim determina a Lei Municipal no 11.111/2001 (que dispõe sobre
IPTU e dá outras providências), com a redação aplicável ao período em análise
(2011-2017), senão vejamos:
“Art. 10. A base de cálculo do imposto é o valor venal
do imóvel.”(g.n.)
“Art. 11. O valor venal do imóvel, para efeito de
cálculo do imposto, será determinado pelo valor venal
do terreno, para os imóveis territoriais, e pela soma
dos valores venais do terreno e da construção, para os
imóveis prediais.”(g.n.)
“Art. 17. Imóvel predial, para efeito de cálculo do
imposto, é o terreno com as respectivas edificações
cobertas, permanentemente incorporadas ao solo ou à
estrutura
do
imóvel,
ainda
que
parcialmente
construídas, destinadas à habitação, ao recreio, ao
lazer
ou
ao
exercício
de
qualquer
atividade
profissional ou de natureza mercantil, ou, ainda, à
funcionalidade arquitetônica. (Nova redação de acordo
com a Lei no 12.445, de 21/12/2005) (...)”
“Art. 18. O valor venal da construção resultará da
multiplicação da área edificada coberta, pelo valor do
metro quadrado de construção constante das Tabelas
de Valores Unitários de Metro Quadrado de
Construção, computados os fatores de depreciação do
valor da edificação, em razão da idade. (Nova redação
de acordo com a Lei no 12.445, de 21/12/2005) (g.n)
§1o. A área edificada será obtida através da medição
dos contornos externos das paredes ou pilares,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018924-64.2018.8.26.0114 -Voto no 7570
8
computadas também as superfícies das sacadas
cobertas e as projeções de coberturas, de cada
pavimento, excetuando-se os beirais. (Nova redação de
acordo com a Lei no 12.445, de 21/12/2005)
(...)
§4o. Sem prejuízo da aplicação dos índices de correção
monetária, nos termos da legislação específica, as
Tabelas de Valores Unitários do Metro Quadrado de
Construção e de Fatores de Depreciação do valor da
edificação serão passíveis de atualização regular,
mediante lei, a fim de preservar-lhes a compatibilidade
com
os
valores
venais
praticados
no
mercado. (acrescido pela Lei no 12.445, de 21/12/2005)
(g.n.) (...)”
“Art. 18-A. O valor unitário do metro quadrado de
construção será alcançado pela pontuação obtida no
preenchimento
das
Planilhas
de
Informações
Cadastrais (PIC), constantes do Anexo II desta Lei, e
subsequente enquadramento na correspondente faixa
de pontos de uma das Tabelas de Valores do Metro
Quadrado da Construção, em razão da categoria
construtiva e do padrão da área avaliada, ou por
processos indiretos de classificação, baseados em
métodos estatísticos, conforme regulamento. (acrescido
pela Lei no 12.445, de 21/12/2005) (regulamentado
pelo Decreto no 16.274, de 03/07/2008) (g.n.)
(...)
Parágrafo único. O padrão de classificação do imóvel
será determinado através da Planilha de Informação
Cadastral (PIC), da Planilha de Enquadramento
Indireto (PEI) ou da Declaração de Atualização
Cadastral
(DAC),
conforme
normas
regulamentadoras.” (g.n.)
“Art. 18-C. Para os imóveis em construções de
categoria predominantemente não RESID., com
edificação única ou não, com um ou mais pavimentos
por edificação ou com estruturas construtivas
diferenciadas por pavimento, o valor unitário do
metro quadrado de construção será apurado mediante
preenchimento de uma PIC para cada edificação ou
pavimento ou estrutura construtiva, em função da sua
área construída, apurando-se o valor unitário do
metro
quadrado
de
construção
mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018924-64.2018.8.26.0114 -Voto no 7570
9
enquadramento na faixa de pontos correspondente da
respectiva Tabela de Valores. (acrescido pela Lei
12.445, de 21/12/2005) (g.n.)
§1o. Havendo, em um mesmo pavimento, construções
com estruturas construtivas diferenciadas, o valor
unitário do metro quadrado de construção será
apurado mediante preenchimento de uma PIC para
cada uma das estruturas construtivas, em razão de
sua área construída. (g.n.)
§2o. O valor venal da construção, para os imóveis
identificados no 'caput', será apurado pela somatória
dos valores venais parciais correspondentes a cada
uma das edificações e/ou pavimentos e/ou estruturas
construtivas encontrados no imóvel, multiplicando-se
a respectiva área construída pelo valor do metro
quadrado de construção correspondente constante da
tabela de valores e pelo fator de depreciação em razão
da idade. (g.n.) (...)”
“Art. 18-E. O fator depreciação de que trata o Art. 18
será apurado com base na idade das edificações
existentes no imóvel, mediante enquadramento na
Tabela III constante do Anexo I desta Lei. (acrescido
pela Lei no 12.445, de 21/12/2005) (g.n)
§1o. A idade da edificação será determinada a partir do
ano-base da construção em relação ao ano de
lançamento do imposto. (g.n.)”
De acordo com os dispositivos supramencionados,
a base de cálculo do IPTU, em se tratando de imóveis prediais, será composta pela
somatória dos valores venais do terreno e da construção. Por sua vez, o valor
venal da construção resultará da multiplicação da área edificada pelo valor
unitário do metro quadrado de construção (constante de Tabelas fornecidas pela
Municipalidade), considerando-se os fatores de depreciação da edificação, em
razão da sua idade (Tabela III), sem prejuízo da incidência de correção monetária.
E, no que tange ao valor unitário do metro quadrado de construção, ele será
alcançado pelo enquadramento da pontuação obtida na PIC (Planilha de
Informação Cadastral), na correspondente faixa de pontos das Tabelas de Valores
do Metro Quadrado da Construção, conforme a categoria construtiva e o padrão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018924-64.2018.8.26.0114 -Voto no 7570
10
da área, ou, por processos indiretos de classificação. Se o imóvel de categoria não
residencial contenha edificações e/ou pavimentos diferentes, o valor unitário do
metro quadrado de construção será composto pelo mesmo procedimento em cada
estrutura construtiva, em razão de sua área construída, situação em que o valor
venal da construção será a somatória dos valores venais parciais multiplicada
pela área construída.
Ou seja, evidencia-se que, na Municipalidade de
Campinas, para que se chegue à base de cálculo do IPTU sobre imóveis prediais
com edificações e/ou pavimentos diversos, passa-se por todo esse cálculo
estabelecido na legislação de regência.
O perito judicial, em sua análise do imóvel sub
judice, a fls. 214, diferenciou cinco áreas de avaliação dentro do bem (1) cômodo
frontal; (2) WC do meio; (3) WC dos fundos; (4) cobertura metálica; e (5) cobertura
calhetão, citando a metragem de cada uma delas. Com base nessa planilha,
procedeu, a fls. 215/223, à avaliação técnica de mercado de cada área
individualizada dentro do bem, nos exercícios de 2011 a 2019, a fim de chegar ao
valor venal total da construção em cada exercício.
Ao efetuar, individualmente, o cálculo do valor
venal de construção nas cinco áreas que compõem o imóvel objeto da discussão, o
expert multiplicou a metragem da área construída constante na planilha citada
acima, pelo índice de padrão construtivo (edificação simples 1,743, edificação
econômica 1,221 ou cobertura média 0,357, conforme o caso), pela categoria
construtiva (R8N em R$/m2) e pelo fator de depreciação em razão da idade/estado
de conservação.
Como se denota de fls. 207/213, o perito, no
quesito categoria construtiva, somente se utilizou de um valor por metro quadrado,
para todas as áreas do bem (R8N), valor este corrigido monetariamente de ano a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018924-64.2018.8.26.0114 -Voto no 7570
11
ano. Tal valor R8N foi baseado em critérios de avaliação estabelecidos pelo
IBAPE/SP Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia e pelas
normas da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Ocorre que, de acordo com a legislação que rege a
matéria (Lei Municipal no 11.111/2001), citada alhures, especialmente no quanto
determinam os seus artigos 18, 18-A e 18-C, o valor R8N não pertence a uma das
categorias construtivas utilizadas pela Municipalidade de Campinas, e como a
mencionada lei não foi objeto de discussão sobre sua legalidade/constitucionalidade,
estando plenamente em vigor, conclui-se que os valores venais de construção dos
exercícios de 2011 a 2019, encontrados pelo perito judicial (fls. 224), devem ser
desconsiderados.
Saliente-se que o D. Juízo a quo explicitamente
entendeu que o procedimento correto a ser seguido, no que tange ao cálculo do valor
venal de construção, era aquele constante do art. 18-C da Lei Municipal no
11.111/2001, entretanto, concluiu, equivocadamente, que deveriam ser fixados
como valores da edificação, para os exercícios de 2011 a 2017, aqueles apurados no
laudo pericial, ainda que não respaldados na legislação municipal, conclusão esta
que não pode ser mantida.
E nem se alegue que o valor cobrado pela
Municipalidade, a título de IPTU no período de 2011 a 2017, seja o correto, vez
que, embora tenha havido ação fiscal para verificação da existência de erro de fato
no cadastro municipal, no que tange à destinação do bem, observa-se, pelos
demonstrativos de lançamento juntados a fls. 43, 57 e 63, que a idade do imóvel foi
erroneamente computada como de 2002, quando, em verdade, seria 1984 (como
constante a fls. 39), gerando, por consequência, um fator de depreciação
equivocado, e, assim, também, um errôneo valor de imposto.
Face à incerteza técnica especializada do quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018924-64.2018.8.26.0114 -Voto no 7570
12
a ser considerado, em cada exercício, como valor venal da construção no caso em
apreço, que tem reflexo no valor do tributo cobrado no período, mostra-se prudente
a anulação, de ofício, da r. sentença guerreada, a fim de que o julgamento seja
convertido em diligência, com o intuito de que a prova pericial seja refeita,
especialmente para se calcular os valores venais da construção do bem sub
judice nos exercícios aqui discutidos, levando-se em consideração as normas
aplicáveis já referidas, a fim de que, então, possa se concluir pela (in)correção
do valor do IPTU cobrado do apelado neste período.
Por fim, no que se refere à Taxa de Lixo, embora
seu fato gerador seja a utilização, efetiva ou potencial, do serviço de coleta, remoção
e destinação de lixo, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, e sua base
de cálculo seja o valor estimado da prestação de serviços, saliente-se que o quantum
a ser cobrado do sujeito passivo, de acordo com a legislação em vigor (Lei
Municipal no 6.355/90 e suas alterações), pode variar conforme o tipo do bem
(edificado ou não edificado) e o uso do imóvel (residencial ou não residencial),
razão pela qual, in concreto, sua análise também depende da prova pericial a ser
novamente produzida no caso em apreço.
Posto isso, anulo, de ofício, a r. sentença
guerreada, convertendo o julgamento em diligência, com a produção de nova
prova pericial, nos termos do acórdão, resultando prejudicada a análise do
recurso da Municipalidade.
SILVANA M MOLLO
Relatora